Tribunal: TJBA
Processo: 0001035-51.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001035-51.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIA MARIA ROCHA DE MACEDO, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: MARIA LUZIA DA SILVA GOUVEIA

Advogado(s)
:
FABIO DOS SANTOS BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA E NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de procedência em ação indenizatória, por falha no fornecimento de água. A parte embargante alega omissão quanto ao ônus da prova e à ausência de perícia para aferir o nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à distribuição do ônus da prova e à necessidade de prova técnica para a comprovação do nexo de causalidade entre a falha de prestação de serviço e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara os fundamentos da decisão, rejeitando a alegação de cerceamento de defesa e reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme os arts. 37, §6º, da CF/1988, e 14 do CDC.

4. A ausência de requerimento oportuno de prova pericial caracterizou preclusão, sendo afastada a alegação de nulidade por cerceamento.

5. As alegações do embargante visam à rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

6. Considerou-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, com advertência quanto à possibilidade de multa nos termos dos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 0001035-51.2011.8.05.0274, em que figura como embargante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA
e embargada,
MARIA LUZIA DA SILVA GOUVEIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.